Tribunal: TJSP
Processo: 1056197-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contas-correntes e serviços bancários que foram encerrados de forma unilateral pela instituição financeira. Demanda julgada procedente para determinar que o Banco mantenha a conta bancária em funcionamento por 90 dias para que os cheques já emitidos sejam compensados. Inconformismo do réu. Descabimento. Resolução do Banco Central no 2.025, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contas-correntes e serviços bancários que foram encerrados de forma unilateral pela instituição financeira. Demanda julgada procedente para determinar que o Banco mantenha a conta bancária em funcionamento por 90 dias para que os cheques já emitidos sejam compensados. Inconformismo do réu. Descabimento. Resolução do Banco Central no 2.025, de 24/11/1993 (com alterações da Resolução no 2.747, de 28 de junho de 2000), em seu art. 12, que exige a comunicação prévia ao cliente, por escrito, da intenção de rescindir o contrato. Resolução que não traz em seu bojo o prazo mínimo para que o cliente seja previamente informado acerca do encerramento dos serviços bancários de sua titularidade. Muito embora na notificação o Banco tenha requisitado o comparecimento da parte autora na agência em até 30 dias, à míngua de disposição em contrário, a manutenção da conta ativa para depósitos por mais 90 dias, visando a compensação dos cheques já emitidos, é a medida de rigor. R. sentença que fixou multa para o caso de descumprimento da decisão. Multa fixada, nos termos do art. 537 do CPC, a qual pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Diante do desprovimento do recurso, de rigor a majoração da verba honorária para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso não provido.